Tribunal: TJSP
Processo: 1001162-57.2015.8.26.0270
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MUNICÍPIO PARA DEFENDER OS INTERESSES DOS SERVIDORES, BENEFICIÁRIOS DO PLANO DE SAÚDE COLETIVO – CARÊNCIA DE AÇÃO AFASTADA - PLANO DE SAÚDE COLETIVO - RESCISÃO UNILATERAL PREVISTA EM CLÁUSULA CONTRATUAL QUE NÃO PODE SER IMOTIVADA, E AINDA ASSIM, SÓ PODE OCORRER EM SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA, DEVIDAMENTE DEMONSTRADA DE FORMA A

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MUNICÍPIO PARA DEFENDER OS INTERESSES DOS SERVIDORES, BENEFICIÁRIOS DO PLANO DE SAÚDE COLETIVO – CARÊNCIA DE AÇÃO AFASTADA - PLANO DE SAÚDE COLETIVO - RESCISÃO UNILATERAL PREVISTA EM CLÁUSULA CONTRATUAL QUE NÃO PODE SER IMOTIVADA, E AINDA ASSIM, SÓ PODE OCORRER EM SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA, DEVIDAMENTE DEMONSTRADA DE FORMA A ACARRETAR ENORME DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL, OU MEDIANTE INADIMPLEMENTO OU FRAUDE, COMO PREVISTO EM LEI – NOTIFICAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO, SEM MOTIVAÇÃO, QUE NÃO OFERTOU MIGRAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS – ABUSIVIDADE – MANTIDA A SENTENÇA QUE DECLAROU ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA DE RESCISÃO UNILATERAL, PERMITINDO A ADESÃO DE NOVOS BENEFICIÁRIOS E DEPENDENTES – NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554719
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001162-57.2015.8.26.0270, da Comarca de Itapeva, em que é apelante UNIMED DE
ITAPEVA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, é apelado MUNICÍPIO DE
ITAPEVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) e ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001162-57.2015.8.26.0270 -Voto no
2
VOTO No: 22882
APELAÇÃO No: 1001162-57.2015.8.26.0270
COMARCA: ITAPEVA
APELANTE: UNIMED DE ITAPEVA
COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
APELADO: MUNICÍPIO DE ITAPEVA
SLB
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE
AÇÃO CIVIL
PÚBLICA AJUIZADA PELO MUNICÍPIO PARA DEFENDER
OS INTERESSES DOS SERVIDORES, BENEFICIÁRIOS DO
PLANO DE SAÚDE COLETIVO
CARÊNCIA DE AÇÃO
AFASTADA - PLANO DE SAÚDE COLETIVO - RESCISÃO
UNILATERAL PREVISTA EM CLÁUSULA CONTRATUAL
QUE NÃO PODE SER IMOTIVADA, E AINDA ASSIM, SÓ
PODE OCORRER EM SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA,
DEVIDAMENTE
DEMONSTRADA
DE
FORMA
A
ACARRETAR ENORME DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL,
OU MEDIANTE INADIMPLEMENTO OU FRAUDE, COMO
PREVISTO EM LEI
NOTIFICAÇÃO DE RESCISÃO DO
CONTRATO, SEM MOTIVAÇÃO, QUE NÃO OFERTOU
MIGRAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS
ABUSIVIDADE

MANTIDA A SENTENÇA QUE DECLAROU ABUSIVIDADE
DA CLÁUSULA DE RESCISÃO UNILATERAL, PERMITINDO
A ADESÃO DE NOVOS BENEFICIÁRIOS E DEPENDENTES
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO
A sentença a fls. 510/522, cujo relatório se
adota, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a
nulidade da cláusula prevista no artigo 103, alínea “a” do contrato
celebrado entre as partes, diante da abusividade, e determinou a
manutenção
da
vigência
do contrato de plano de saúde no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001162-57.2015.8.26.0270 -Voto no
3
414.882/99-7 aos beneficiários e seus dependentes, permitindo a
inclusão de novos servidores.
Apela o plano de saúde, a fls. 524/551,
arguindo, preliminarmente carência de ação, diante da ausência dos
pressupostos para ajuizamento da ação civil pública.
Sustenta a legalidade da cláusula que permite a
rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, cuja previsão
expressa estaria contida na cláusula 103, alínea “a” do contrato.
Nega ofensa ao princípio da boa-fé e ausência de
vício de consentimento quando da celebração do contrato, que deve ser
considerado válido.
Entende que o contrato coletivo empresarial não
estaria subordinado à regra contida no artigo 13, parágrafo único da Lei
no 9.656/98. Diz que o texto legal permite a resolução do contrato de
forma unilateral, desde que observado o prazo de antecedência.
Quanto ao fato de que a notificação não teria
contemplado a possibilidade de migração dos beneficiários, afirma que a
possibilidade decorreria de norma estabelecida pela ANS e afirma que
seria desnecessário constar a falta de menção à existência de
desequilíbrio contratual.
Diz que tanto os beneficiários quanto a autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001162-57.2015.8.26.0270 -Voto no
4
poderia celebrar novos contratos, de acordo com a legislação vigente,
com a própria autora ou outra operadora; acrescenta que a renovação
automática não garante o direito de eternizar a relação jurídica.
Prequestiona a matéria.
Em contrarrazões apresentadas a fls. 556/559, a
parte apelada sustenta a lisura da sentença.
A Douta Procuradoria de Justiça opina pelo
improvimento do recurso, a fls. 569/579.
É o relatório.
Município de Itapeva ajuizou a ação civil pública
com o objetivo de defender os interesses dos servidores, beneficiários
do plano de saúde por ele contratado.
Assim, restou demonstrada a existência de
interesse coletivo, visto se tratar de mais de 1.500 beneficiários do
plano de saúde, de modo que o interesse social a ser defendido é
evidente.
Rejeito a preliminar de carência de ação.
O autor ajuizou ação civil pública, pretendendo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001162-57.2015.8.26.0270 -Voto no
5
declaração de nulidade da cláusula 103, alínea “a” do contrato
celebrado com o plano de saúde, que prevê a rescisão imotivada, com
manutenção do contrato coletivo, permitindo a inclusão de novos
beneficiários e dependentes.
Insta consignar que nos contratos coletivos de
seguro saúde o beneficiário final é o consumidor, tal qual nos contratos
individuais ou familiares. Ou seja, embora firmado entre pessoas
jurídicas, a contratação do atendimento à saúde está sempre voltada ao
beneficiário, que é pessoa física e relaciona-se com a empresa de plano
de saúde por intermédio de interposta pessoa jurídica, do qual é sócio
ou empregado.ssim sendo, a presença de tais elementos acaba por
configurar o disposto pelos arts. 2o e 3o, do CDC, caracterizando a
relação consumerista.
Não se pode deixar de ressaltar da aplicação do
Código de Defesa do Consumidor nos contratos de plano de saúde,
conforme a Súmula 469 do c. STJ: "Aplica-se o Código de Defesa do
Consumidor aos contratos de plano de saúde".
A adesão a contrato de seguro saúde gera a
expectativa legítima do usuário quanto à possibilidade de não se ver
desamparado quando, acometido de enfermidade, necessitar de auxílio
médico. O contrato é sucessivo no tempo e dessa diuturnidade advém
ao usuário a confiança de que a contraprestação ao regular pagamento
do prêmio será certa, desde que configurado o sinistro.
Em se tratando de plano coletivo, é permitida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001162-57.2015.8.26.0270 -Voto no
6
rescisão unilateral do contrato, até mesmo porque as partes não são
obrigadas a permanecerem contratando por tempo indeterminado, se o
contrato se torna prejudicial a uma delas. No entanto, por analogia
(ante ausência de disposição legal para a hipótese art. 4o da LICC), de
boa-fé que se aplique o prazo de sessenta dias para notificação prévia
do estipulante, previsto no parágrafo único, inciso II do art. 13 da Lei n.
9.656/98.
No entanto, a rescisão unilateral deve ser
devidamente motivada e fundamentada.
E nesse sentido, a notificação a fls. 37/38 não
aponta nenhuma justificativa para a rescisão do contrato e nem consta
oferta de migração dos beneficiários para plano individual/familiar.
Ressalto que os autos foram suspensos, a fim de
que o plano de saúde apresentasse estudos da massa, a fim de
implementar o sistema de coparticipação. E decorridos dois anos, foi
decretada a preclusão da prova (fls. 492). Ou seja, foi concedido ao
plano de saúde demonstrar o fundamento ou motivação de seu pedido
de rescisão do contrato, quedando-se inerte.
É certo que o artigo 13, parágrafo único, inciso
II, da Lei no 9.656/98, estabelece a impossibilidade de os contratos
individuais serem rescindidos unilateralmente. Uma leitura mais
apressada desse dispositivo poderia levar a conclusão de que os
contratos coletivos poderiam ser rescindidos unilateralmente, já que a
lei faz ressalva apenas aos contratos individuais, mas o entendimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001162-57.2015.8.26.0270 -Voto no
7
de que deve ser estendida aos planos coletivos porque, como dito, o
consumidor é o beneficiário final.
Assim, se entende é que apenas é admitida a
rescisão motivada.
Se não há prova do desequilíbrio econômico do
contrato, nem da mora ou fraude da segurada ou dos beneficiários, o
cancelamento do contrato amparado em cláusula contratual que prevê
sua rescisão imotivada é inadmissível segundo o entendimento exposto.
Não é possível, dentro do microssistema do
Código de Defesa do Consumidor, fazer-se uma interpretação restritiva
ao consumidor, sob pena de grave violação ao sistema protetivo que
inegavelmente integra as relações de consumo em benefício da parte
hipossuficiente.
Caso possível, a rescisão por mera liberalidade
da operadora significaria permitir a manutenção apenas dos contratos
lucrativos, deixando desamparados os beneficiários dos pactos que
porventura se tornassem desinteressantes, sob o ponto de vista
econômico, quando a legislação aplicável (Lei no 9.656/98 e Lei no
8.078/1990) visa, em verdade, assegurar a continuidade das relações
contratuais.
É majoritário o entendimento neste E. Tribunal
de que não cumpre com a função social o encerramento da relação na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001162-57.2015.8.26.0270 -Voto no
8
ausência de qualquer justificativa.
Nesse sentido:
"APELAÇÃO
CÍVEL
PLANO
DE
SAÚDE
-
CONTRATO
COLETIVO/EMPRESARIAL
-
Ação
declaratória de nulidade de cláusula contratual
julgada
procedente
-
Seguradora
que
manifestou seu desinteresse na renovação
anual do contrato, com apoio em cláusula
contratual expressa que lhe permite o
cancelamento
do
contrato
se
houver
alterações no grupo segurado que o tornem
inviável - Inadmissibilidade - Contrato de
trato sucessivo - Incidência da lei no 9.656/98,
sem prejuízo das normas cogentes do Código de
Defesa
do
Consumidor
-
Abusividade
e
consequente nulidade de cláusula contratual que
prevê a possibilidade de resilição unilateral do
contrato por parte da operadora de saúde,
mediante denúncia imotivada - Abuso do direito
de resilir - Afronta aos princípios da função social
do contrato e da boa fé objetiva - Contrato que
vigora há anos, gerando justa expectativa de
renovação - Resolução do contrato que deve
ser motivada e precedida de comunicação
aos consumidores, com prazo razoável de
antecedência,
não
se
admitindo
como
motivo a simples inviabilidade do contrato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001162-57.2015.8.26.0270 -Voto no
9
para a Seguradora - Sentença mantida -
Negado provimento ao recurso." (Apel. n.
9064519-89.2007.8.26.0000,
Rel.
Viviani
Nicolau, j. em 29.3.2011).
“EMENTA PLANO DE SAÚDE AÇÃO ANULATÓRIA
Procedência - Rescisão unilateral de contrato
coletivo - Abusividade - Inexistência de
contrato individual, mas coletivo - Continuidade
do contrato coletivo de seguro saúde que, tendo
cláusula resolutória expressa, não dispensa por
parte da prestadora do serviço demonstrar que a
natureza dos riscos sofreu alterações de tal
magnitude
que
tornaram
inviável
a
sua
manutenção ou ainda, fraude ou mora do
beneficiário Inteligência do art. 13 da Lei
9.656/98 - Justificativa da seguradora apelante
(no sentido de que as despesas com internação e
UTI
de
beneficiário
causaram
desequilíbrio
financeiro) que, a evidência, não autoriza a
rescisão unilateral (ao contrário, além de afronta
à Súmula 302 do C. STJ, demonstra intenção
fraudulenta da apelante, ao tentar se esquivar da
cobertura que, a evidência, é devida) - Sentença
mantida Recurso improvido” (TJSP Apelação no
137787-67.2006.8.26.0000
8a Câmara de
Direito Privado Relator Salles Rossi).

“Seguro
saúde
-
Coletivo
empresarial -
Manutenção
do
contrato
-
Procedência
-
Inadmissibilidade do direito à rescisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001162-57.2015.8.26.0270 -Voto no
10
unilateral imotivada - Entendimento contrário
à Lei 9.656/98 e ao Código de Defesa do
Consumidor- Recurso provido” (TJSP Apelação
no 320.574.4/7-00
8a Câmara de Direito
Privado Relator Joaquim Garcia).
“Plano
de
saúde.
Inadmissibilidade
da
rescisão unilateral de contrato coletivo pela
operadora. Abusividade de cláusula que a
possibilita. Mitigação do princípio da obrigatoriedade dos contratos. Sentença
mantida. Recurso não provido” (TJSP Apelação
no 0138181-89.2011.8.26.0100 3a Câmara de
Direito Privado Relator João Pazine Neto)”.
“Plano
de
saúde.
Rescisão
unilateral
e
imotivada do contrato de plano de saúde
coletivo. Aplicação dos ditames do CDC. A
aparente proteção exclusiva do art. 13,
parágrafo único, inciso II, aos contratos
individuais,
estende-se
também
aos
contratos coletivos por adesão, sob pena de
ferir gravemente todo o sistema protetivo tanto
do Código de Defesa do Consumidor como da Lei
no
9656/98.
Nos
contratos
coletivos
o
beneficiário final é o consumidor, tal qual nos
contratos individuais ou familiares. Presentes os
requisitos do artigo 273 do CPC, deve-se manter
a tutela antecipada deferida. Necessidade de
resguardar o direito à vida. Decisão mantida.
Recurso
improvido”
(tjsp

Agravo
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001162-57.2015.8.26.0270 -Voto no
11
Instrumento no 0171893-79.2011.8.26.0000

2a Câmara de Direito Privado
Relator José
Joaquim dos Santos).
“Ação declaratória de nulidade de cláusula
contratual cumulada com indenização por danos
materiais e morais Plano de saúde coletivo
Pretensão da operadora do plano de saúde
de rescisão unilateral da avença, com base
em cláusula contratual Inadmissibilidade
da
rescisão
unilateral
imotivada
Entendimento contrário à Lei 9.656/98 e ao
Código de Defesa do Consumidor Imperiosa a
manutenção do contrato, nos termos firmados
Configuração de danos morais indenizáveis,
devendo ser majorada a indenização arbitrada
Reforma da sentença tão-só para majorar o
valor da indenização e consequentemente os
honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o
valor da condenação. Dá-se parcial provimento
ao recurso interposto pelo autor e nega-se
provimento ao recurso interposto pela ré” (TJSP
Apelação no 0053374-73.2009.8.26.0564 5a
Câmara de Direito Privado Relatora Christine
Santini).
“SEGURO
SAÚDE.
Coletivo
empresarial.
Manutenção
do
contrato.
Procedência.
Inadmissibilidade de direito à rescisão
unilateral
imotivada
pela
seguradora.
Entendimento contrário à Lei 9.656/98 e ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001162-57.2015.8.26.0270 -Voto no
12
Código de Defesa do Consumidor. RECURSO
DESPROVIDO”
(TJSP

Apelação
no
994.05.123885-9 - 6a Câmara de Direito Privado
- Relator Paulo Alcides).
“Plano de Saúde - Contrato coletivo Cláusula
permitindo a denúncia vazia pela operadora,
comunicada à empresa até trinta dias antes do
término do prazo anual de vigência do contrato
Inadmissibilidade - Cláusula abusiva (artigo 51
§1° inciso II do CDC), pois restringe direito
fundamental inerente a esta espécie de contrato,
cuja natureza exige a continuidade na prestação
dos
serviços,
na
consideração
de
que
a
preservação da saúde dos beneficiários é uma
necessidade permanente - Interpretação da
regra do artigo 13 § único da lei n. 9656/98
segundo a jurisprudência atual do Colendo
Superior Tribunal de Justiça Tutela antecipada
ordenando a continuidade da prestação dos
serviços

Decisão
mantida
-
Recurso
desprovido” (TJSP - Agravo de Instrumento n°
475.188.4/1-00 - 2a Câmara de Direito Privado
Relator: Morato de Andrade).
Cumpre anotar que o decreto de procedência da
demanda não busca a eternização do contrato, mas, em verdade,
assegurar a prevalência da avença, impondo à contratada o ônus de
fazer prova no sentido de fraude, inadimplemento ou, ainda, de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001162-57.2015.8.26.0270 -Voto no
13
houve o agravamento dos riscos do contrato, com alterações de tal
tamanho e magnitude que tornam inviável sua manutenção pela
seguradora.
Se não houver prova do desequilíbrio econômico
do contrato, nem de mora ou fraude da segurada ou do beneficiário, o
cancelamento do contrato amparado em cláusula contratual que prevê
sua rescisão imotivada será inadmissível.
Assim, a sentença deve ser mantida, por seus
próprios fundamentos.
Em relação ao prequestionamento, o juiz não
precisa acompanhar pontualmente toda a argumentação das partes,
principalmente quando exista questão lógica fundamental suficiente
para apagar outros aspectos da controvérsia.
Desnecessário que a decisão enfrente todos os
dispositivos de lei invocados pelas partes.
Em razão da interposição de recurso, majoro os
honorários devidos ao patrono do autor de R$ 2.000,00 para R$
3.000,00.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001162-57.2015.8.26.0270 -Voto no
14